Tribunal: TJSP
Processo: 2133430-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão hostilizada que rejeita a impugnação da parte devedora e determina o prosseguimento da demanda – Recurso da executada – Tratativas em âmbito extrajudicial que não se confirmaram – Novação – Requisitos essenciais à configuração da "novatio": (i) a existência de uma obrigação antiga; (ii) a estipulação de uma nova obrigação; (iii)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão hostilizada que rejeita a impugnação da parte devedora e determina o prosseguimento da demanda – Recurso da executada – Tratativas em âmbito extrajudicial que não se confirmaram – Novação – Requisitos essenciais à configuração da "novatio": (i) a existência de uma obrigação antiga; (ii) a estipulação de uma nova obrigação; (iii) "animus novandi" – Facilidades e eventuais descontos concedidos pelo credor, extrajudicialmente, que não implicam novação – Ausência de alteração substancial da "segunda" obrigação em relação à primeira – Inexistência de novação quando a dívida permanece a mesma – Ânimo de novar, expresso ou tácito, não comprovado – Precedentes do TJSP – Excesso de execução não verificado – Desrespeito ao art. 525, § 4o, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133430-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante APOIO
JURIDICO ARAÇATUBA LTDA, é agravado ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133430-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 0070705-87.2018.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2133430-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: APOIO JURIDICO ARAÇATUBA LTDA
AGRAVADA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
VOTO N. 10058
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão hostilizada que rejeita a impugnação da parte devedora e
determina o prosseguimento da demanda Recurso da executada
Tratativas em âmbito extrajudicial que não se confirmaram
Novação Requisitos essenciais à configuração da “novatio”: (i) a
existência de uma obrigação antiga; (ii) a estipulação de uma nova
obrigação; (iii) “animus novandi”
Facilidades e eventuais
descontos concedidos pelo credor, extrajudicialmente, que não
implicam novação
Ausência de alteração substancial da
“segunda” obrigação em relação à primeira Inexistência de
novação quando a dívida permanece a mesma Ânimo de novar,
expresso ou tácito, não comprovado Precedentes do TJSP
Excesso de execução não verificado Desrespeito ao art. 525, §
4o, do CPC Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por APOIO JURÍDICO
ARAÇATUBA LTDA. contra a r. decisão proferida às fls. 83/84 dos autos originários que,
em fase de cumprimento de sentença movido por ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A, rejeitou a impugnação ofertada pela parte devedora nos seguintes
termos:
“(...) A impugnação não merece acolhida. Dispõe o artigo 360 do
Código Civil: “Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o
credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando
novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III
- quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído
ao antigo, ficando o devedor quite com este". Os e-mails trocados
entre as partes demonstram a existência de tratativas de acordo,
que sequer chegou a ser formalizado. Portanto, não há que falar
em novação do débito, como sustenta o executado. Desta forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133430-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
persiste a dívida consubstanciada no título e, neste contexto,
inexiste o alegado excesso de execução. Os cálculos apresentados
pelo exequente estão corretos. Ademais, o executado não cumpriu
o requisito do artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil, pois não
apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo (...)”.
Irresignada, recorre a executada, alegando inicialmente que, ao
contrário do asseverado pelo Magistrado “a quo”, as partes se compuseram
extrajudicialmente, conforme cópias dos e-mails trocados trazidas aos autos. Assim, aduz
ter havido novação do débito advindo da condenação, diante da inequívoca vontade das
partes em substituir a obrigação primitiva contida na sentença por uma nova, oriunda da
transação. Subsidiariamente, afirma ter havido excesso de execução no montante de R$
493.018,43, porquanto houve acordo no valor de R$ 480.000,00. Bate-se, dessa forma,
pela integral reforma do r. “decisum”
Liminarmente, a agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo, o
qual foi parcialmente concedido às fls. 24/26, apenas para obstar atos expropriatórios.
A contraminuta está acostada às fls. 31/39.
É o relatório.
De proêmio, cumpre destacar que, conforme entendimento exarado
pela doutrina e jurisprudência, constituem pressupostos essenciais caracterizadores da
novação: “a existência de obrigação anterior (obligatio novanda), a constituição de nova
obrigação (aliquid novi) e o animus novandi (intenção de novar, que pressupõe um acordo
de vontades)” (GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro (Teoria Geral das
Obrigações), volume 2, 9a edição, São Paulo: Saraiva, 2012, página 337).
Logo, para a configuração do aludido instituto, exige-se verdadeiro
rompimento com a obrigação anterior, consoante ensinamentos de Caio Mário da Silva
Pereira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133430-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Comecemos por estabelecer que a novação importa em uma
obrigação que, ao nascer, extingue outra preexistente, vale dizer:
não há, aqui, mera alteração ou modificação dos seus elementos
secundários. É mister a sua profundidade, e o seu impacto sobre os
essenciais, a ponto de operar a extinção dela e terminação do
vínculo existente. Se se encarar exclusivamente a obrigação
primitiva, tem-se de admitir que ela desaparece, tal como
ocorreria se houvesse pagamento” (in “Instituições de Direito
Civil”, v. II, 21a edição, Forense, p. 274) sem destaque no
original.
Nesse contexto, como bem delineado em Primeiro Grau, os e-mails
trazidos às fls. 58/62 do feito originário apenas revelam a existência de tratativas entre as
partes para chegarem a um acordo, o que não se concretizou.
Denota-se dos referidos documentos que a credora concedeu
facilidades à devedora para o pagamento do débito, como descontos e parcelamento da
quantia devida.
Deveras, verifica-se que não há alteração substancial da dívida, mas, tão
somente, modificação de seus elementos secundários, o que não implica novação.
Ora, ainda nas lições de Carlos Roberto Gonçalves, só se configura a
novação se “houver diversidade substancial entre a dívida anterior e a nova. Não há
novação quando se verifiquem alterações secundárias da dívida, como exclusão de uma
garantia, alongamento ou encurtamento do prazo, estipulação de juros etc.”, bem como
“Não ocorre novação, por exemplo, quando o credor simplesmente concede facilidades ao
devedor, como a dilação do prazo, o parcelamento do pagamento ou ainda a modificação
da taxa de juros, pois a dívida continua a mesma, apenas modificada em aspectos
secundários (in “Direito Civil Brasileiro (Teoria Geral das Obrigações)”, volume 2, 9a
edição, São Paulo: Saraiva, 2012, página 339/340) sem destaque no original.
No mesmo sentido, Washington de Barros Monteiro afirma que “Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133430-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
falar em novação quando a dívida continua a mesma e modificação alguma se verifica nas
pessoas dos contratantes” (in Curso de Direito Civil, 32a Edição, volume 4, São Paulo:
Saraiva, 2003, página 295).
Além disso, não se constata a vontade de novar da agravada (“animus
novandi”), porquanto não houve renúncia ao crédito. Afinal, “Não havendo ânimo de
novar (...) a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira” (art. 361 do CC).
Portanto, no caso em apreço, não se vislumbram os requisitos
necessários para reconhecer a novação da dívida da executada, tendo em vista que
faltam elementos imprescindíveis à sua aferição.
A propósito, eis precedentes desta Corte de Justiça:
(i) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEITADA. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE
QUE A DÍVIDA EXEQUENDA, NOS TERMOS DO ACORDO
CELEBRADO, FOI PLENAMENTE ACEITA POR AMBAS AS PARTES,
ENSEJANDO A NOVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE CONSENTIMENTO, PELO AGRAVADO (EXEQUENTE), QUE, NOS
TERMOS DA PROPOSTA ORIGINAL, EXIGIA MANTER O VALOR
INTEGRAL DA DÍVIDA, EMBORA MANTIVESSE, POR LIBERALIDADE,
OS
DESCONTOS
SOBRE
O
PRINCIPAL
E
A
FORMA
DE
PARCELAMENTO. VINCULAÇÃO NEGOCIAL AFASTADA POR NÃO
HAVER ENTRE A VONTADE DECLARADA E A PROPOSTA A EFICÁCIA
DA ACEITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, o
processo obrigacional de pagamento da dívida exequenda entre as
partes ocorreu por escrito mediante troca de mensagens
eletrônicas. A proposta original sempre considerou o valor total da
dívida, mas, por liberalidade, o exequente (agravado) concedeu um
desconto e ampliou o número de prestações. Contudo, fez questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133430-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que tudo isso permanecesse por escrito; caso não aperfeiçoado o
negócio, haveria execução do total. Em sentido diverso, a
agravante (executada) recusou-se a manter os termos do acordo e
alterou unilateralmente a minuta assinandoa, mas, sem o
consentimento do agravado, não houve fusão desses elementos.
Por isso, não há que se cogitar em novação do objeto da prestação
anterior por uma nova, mesmo que iniciadas tratativas, porque,
em verdade, não sobreveio manifestação de consensualismo pelo
agravado, que, expressamente, já havia declarado a execução do
acordo desde o início das referidas tratativas” (AI n. 2102482-
94.2020.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Adilson de Araújo, julgado em 06.07.2020);
(ii) “Apelação. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial.
Contrato de locação. Sentença que julgou improcedentes os
embargos. Alegação de acordo extrajudicial realizado entre
locador e locatárias sem a participação do Embargante fiador.
Novação não configurada. Simples parcelamento do débito que
não configura moratória ou novação. O acordo extrajudicial
realizado entre o locador e as locatárias representa mero
parcelamento da dívida existente, decorrente de alugueres
vencidos e não pagos e não substituição do débito anterior por
dívida nova. Assim sendo, o parcelamento da dívida ajustado com
o Apelado é ato confirmatório da obrigação originária e não a
novação ou substituição dela. Responsabilidade do fiador que deve
perdurar até a efetiva entrega das chaves. Inteligência do artigo
39 da Lei 8.245/91. Precedentes do E. STJ e deste C. Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO” (AP n. 1006749-04.2019.8.26.0114, 34a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. L.G Costa Wagner, julgado em
18.06.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133430-19.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(iii) “CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de cobrança Sentença de
procedência Acordo para pagamento de valor com desconto que
não caracterizou novação Inadimplência que ocasionou a
retomada da cobrança do contrato original Possibilidade - Taxas
de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades
(Súmulas STJ 541 e 539) Sentença mantida Recurso desprovido”
(AP n. 1005078-47.2017.8.26.0297, 37a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
julgado em 27.04.2020);
(iv) “Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário. Sentença de improcedência. Pleito recursal dos
embargantes. Alegação de novação da dívida. Não ocorrência.
Mero acordo para pagamento parcelado do débito reconhecido,
que não implica em novação. Ausência de "animus novandi". Não
havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, a segunda obrigação
confirma simplesmente a primeira. Inteligência do artigo 361 do
Código Civil. Novação afastada. Precedentes deste Egrégio
Tribunal Bandeirante. Honorários advocatícios. Majoração,
observado o disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo
Civil.
Sentença
mantida.
Apelo
improvido”
(AP
n.
1074500-84.2018.8.26.0100, 18a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Ramon Mateo Júnior, julgado em 29.08.2019);
(v) “Ação declaratória de inexigibilidade e cancelamento de
duplicatas c.c. indenização por danos morais autora que alega
novação da dívida mero acordo para pagamento parcelado do
débito que não implica em novação ausência de "animus novandi"
novação afastada situação, ademais, em que a autora reconhece
a inadimplência, sem propugnar pelo pagamento da parte
incontroversa ação improcedente - recurso improvido” (AP n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133430-19.2020.8.26.0000 -Voto no
8
1015062-13.2017.8.26.0602, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Jovino de Sylos, julgado em 27.06.2019).
Por fim, ao contrário do sustenta a agravante, não há excesso de
execução.
Isso se deve ao fato de que a recorrente não comprovou, por meio de
demonstrativo pormenorizado e atualizado, que a quantia perseguida pela exequente é
superior àquela resultante da sentença transitada em julgado no processo de
conhecimento (art. 525, § 4o 1, do CPC).
Ao revés, o alegado excesso de R$ 493.018,43 ventilado pela devedora
advém da subtração de R$ 480.000,00 (suposto acordo celebrado entre as partes, o qual,
como visto, não se concretizou) da condenação principal de R$ 973.018,43 (fls. 40 da
origem).
Por derradeiro, respeitados pela credora, na planilha de fls. 38/40 da
origem, os contornos da sentença transitada em julgado em 23.02.2018, afasta-se o
excesso de execução invocado.
À vista dessas considerações, mantém-se a r. decisão vergastada.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria devolvida
se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
DESEMBARGADORA JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
1 Art. 525, § 4o, do CPC: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133430-19.2020.8.26.0000 -Voto no
9
RELATORA